Tribunal: STF
Processo: Rcl 70447
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PENHORA. CONTRATO DE GESTÃO. RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS A AÇÕES NA ÁREA DE SAÚDE. ADPFs Nº 1.012/PA, Nº 484/AP E Nº 664/ES: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (Faepa), contra decisão da 3ª Vara do Trabalho da Comarca de Araraquara/SP, no Processo nº 0011262-78.2016.5.15.0151, a qual teria contrariado o entendimento desta Corte nas ADPFs nº 1.012/PA, nº 484/AP e nº 664/ES.
 
    2. A reclamante narra que o Juízo reclamado proferiu ordem de bloqueio de verbas públicas, na importância total de R$ 26.783,92 (vinte e seis mil, setecentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos), derivadas de contrato de gestão firmado com o Estado de São Paulo, para fins de aplicação em saúde.
 
    3. Alega que a dívida executada é originária de condenação trabalhista em favor de funcionário do hospital estadual, gerenciado pela reclamante por meio do aludido contrato de gestão. Frisa que os recursos bloqueados são públicos, repassados pelo Estado de São Paulo para atendimento à saúde dos pacientes do SUS. 
 
    4. Requereu a concessão de medida liminar para “determinar a imediata suspensão dos efeitos da decisão proferida pela Autoridade Reclamada (Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Araraquara - Assessoria de Execução), na Exceção de Pré-Executividade oposta nos autos do Processo n. 0011262-78.2016.5.15.0151 revogando, integralmente, o ato de bloqueio de recursos financeiros”. No mérito, pugna que seja cassado o ato reclamado. 

É o relatório.
 
Decido.
 
    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    8. Aponta-se como paradigmas de controle o que decidido por esta Suprema Corte nas ADPFs nº 1.012/PA, nº 484/AP e nº 664/ES. Por oportuno, transcrevo as ementas das citadas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental:
 
“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 
1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 
2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 
3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 
4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente.”
(ADPF nº 1.012/PA, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 13/12/2022, p. 19/12/2022).

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INTERPRETAÇÃO JUDICIAL COMO OBJETO DE CONTROLE. POSSIBILIDADE. SUBSIDIARIEDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO PARA SANAR A LESÃO OU AMEAÇA EM CARÁTER AMPLO. DECISÕES JUDICIAIS QUE RESULTARAM NO BLOQUEIO, PENHORA OU SEQUESTRO, PARA O FIM DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS TRABALHISTAS, DE VERBAS DO ESTADO DO AMAPÁ, DAS CAIXAS ESCOLARES E DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO – UDEs, DESTINADAS À MERENDA, AO TRANSPORTE DE ALUNOS E À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÕES DOS PODERES E DO FOMENTO À EDUCAÇÃO. NATUREZA PRIVADA DAS UNIDADES EXECUTORAS. REPASSE DE VERBAS. DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO SUJEIÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 
1. O direito social à educação (artigos 6º e 205 e seguintes da Constituição), bem como a prioridade absoluta de proteção às crianças e aos adolescentes, em respeito à condição peculiar de pessoas em desenvolvimento que são (artigo 227 da Constituição), justificam a especial proteção constitucional dos valores necessários à aplicação efetiva dos recursos públicos destinados à concretização dos efetivos direitos. 
2. Os princípios da separação dos poderes e do fomento à educação são violados por decisões judiciais que gerem bloqueio, penhora ou sequestro, para fins de quitação de débitos trabalhistas, de verbas públicas destinadas à merenda, ao transporte de alunos e à manutenção das escolas públicas. 
3. A proteção constitucional a direitos individuais e a garantias fundamentais, inclusive de ordem trabalhista, convive com a impenhorabilidade, in casu, sob a ratio de que estão afetados a finalidades públicas e à realização das atividades e serviços públicos decorrentes do exercício obrigatório da função administrativa. 
4. O artigo 167, VI, da Constituição proíbe a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa, mandamento esse que também vincula o Judiciário. Isso porque as regras sobre aprovação e gestão orçamentárias consagram mecanismos de freios e contrapesos essenciais ao regular funcionamento das instituições republicanas e democráticas e à concretização do princípio da separação dos poderes. 
5. As Unidades Executoras funcionam por meio de repasses de verbas para associações privadas sem fins lucrativos. Essa medida de descentralização da gestão financeira na prestação de serviços educacionais configura escolha de alocação de recursos plenamente legítima, inserida na margem de conformação das decisões de agentes políticos. No entanto, a transferência não descaracteriza a natureza eminentemente privada das Caixas Escolares, razão pela qual não lhes é aplicável o regime jurídico da Fazenda Pública. Se a associação privada conta com a agilidade do setor privado para posicionar-se como credora, que o faça para posicionar-se como devedora. 
6. A arguição de descumprimento de preceito fundamental para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental decorrente de atos judiciais é via processual que atende ao requisito da subsidiariedade, mercê de não existir outro instrumento para sanar a controvérsia com caráter abrangente e imediato, ou com a mesma eficácia e celeridade. 
7. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de constrição judicial proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, em desfavor do Estado do Amapá, das Caixas Escolares ou das Unidades Descentralizadas de Execução da Educação – UDEs, que recaiam sobre verbas destinadas à educação, confirmando os termos da medida cautelar anteriormente concedida, bem como para afastar a submissão ao regime de precatório das Caixas Escolares ou Unidades Descentralizadas de Educação, em razão da sua natureza jurídica de direito privado, de não integrar a Administração Pública, de não compor o orçamento público e da ratio que inspira a gestão descentralizada da coisa pública.”
(ADPF nº 484/AP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/06/2020, p. 10/11/2020).

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados.
2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.”
(ADPF nº 664/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 04/05/2021; grifos nossos).
 
    9. Dessa forma, examinando detidamente o ato reclamado, verifico, consoante o alegado, que houve o descumprimento do que decidido por esta Corte nas ADPFs apontadas, uma vez que mantida a ordem de bloqueio de verbas públicas para fins de satisfação de créditos trabalhistas, impondo-se transcrever os seguintes trechos da referida decisão reclamada (e-doc. 15, p. 2-3):
 
“(...) Com o trânsito em julgado da presente reclamatória (24/08/2020) designou-se perícia contábil em face da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, culminando na sentença homologatória de id: 5632cd2, da qual, decorrido o prazo legal, determinou-se a expedição de Ofício Precatório e RPV para satisfação dos créditos apurados em liquidação, conforme determinação de id: e971b36, posteriormente, “cancelados” por despacho proferido nos autos do PROAD nº 7224/2022, que determinou o prosseguimento da execução de forma privada. 
Através do despacho de id: a0c41a3, foram liberados os depósitos recursais em favor da exequente, prosseguindo-se a execução pelo débito remanescente atualizado, apurado conforme certidão anexada em id: 09aed5c.
A executada opôs Embargos de Declaração que foi rejeitado pelo Juízo, conforme decisão de id: af36e9a, da qual, foi interposto Agravo de Petição, não recebido pelo Juízo, por incabível na espécie, resultando na interposição de Agravo de Instrumento pela ré, devidamente processado pelo Juízo, sendo que, nesse ínterim, a ré também impetrou o Mandado de Segurança (0006631-49.2022.5.15.0000).
Em prosseguimento ao feito, após manifestação do MPT, o E. Regional proferiu o v. acórdão de id: 54b1039, dando provimento ao recurso da ré, determinando o prosseguimento da execução através do rito previsto no artigo 100 da CF/88, ante a natureza de fundação de direito público reconhecida no julgado, da qual o exequente opôs Embargos de Declaração, rejeitados.
Baixados os autos, procedeu-se a atualização do débito remanescente, determinando a expedição de Ofício Requisitório de Pequeno Valor (RPV) para quitação dos valores pendentes, e, que a própria executada procedesse ao encaminhamento à Fazenda Estadual, comprovando nos autos, uma vez que, como fundação pública reconhecida em Juízo, teria que ter procuradoria cadastrada e não advogados particulares, dando-se ciência ao Estado de São Paulo, incluído no polo como Terceiro Interessado, sendo que, da referida decisão, a ré opôs Embargos de Declaração, acolhidos pelo Juízo, apenas para prestar os esclarecimentos necessários.
Decorrido o prazo legal para pagamento das RPVs (Honorários do Perito e demais débito remanescentes), o Juízo concedeu mais 10 dias úteis para comprovação do pagamento, alertando a executada que, na falta de pagamento, seria procedido ao sequestro de valores através do sistema SISBAJUD.
Portanto, não houve qualquer irregularidade no procedimento executório que viesse a dar ensejo a nulidade ou suspensão da execução sustentada pela excipiente, devendo ser rejeitado o remédio processual utilizado.
Ademais, após bloqueio integral os valores remanescentes, convolados em penhora pelo Juízo, a própria executada anexou aos autos os pagamentos dos RPVs efetuados pela Procuradoria Geral do Estado (contas judiciais certificadas em id: 14fe3b1), o que resulta na perda de objeto da medida oposta nos autos. 
Posto isso, rejeito integralmente a exceção de pré-executividade formulada pela FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSISTENCIA HCFMRPUSP - FAEPA (...).”
 
    10. Com efeito, esta Corte, em diversos precedentes, decidiu não ser possível a constrição em situações análogas à presente. Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADPF’S 114/PI E 275/PB. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE.  CONTRATOS DE GESTÃO. TERCEIRO SETOR. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. GARANTIA. PAGAMENTO. DÉBITO TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO STF. ADPF 664/ES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
II – Esta Corte já decidiu que o bloqueio, penhora ou liberação para satisfação de créditos trabalhistas de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde, objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor, violam os princípios da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes. 
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 41.170-AgR-ED-Segundos/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/06/2021, p. 17/06/2021; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE REFERENTES A REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM RAZÃO DE CONTRATO DE GESTÃO: DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 664 E 485: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 52.342-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 08/08/2022, p. 09/08/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 484/AP e ADPF nº 664/ES. Fundação do ABC. Organização social que atua na área da saúde. Bloqueio de valores determinado pelo Poder Judiciário sem a discriminação das contas sobre as quais recairão a execução. Violação de entendimento vinculante do STF que impede o bloqueio de recursos em conta de entidade do terceiro setor afeita exclusivamente ao repasse de verbas públicas com destinação vinculada constitucionalmente. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.
1. A ausência de aderência estrita com o julgado na ADPF nº 484/AP e na ADPF nº 664/ES ocorre somente quando é efetivamente desempenhado o ônus argumentativo pelo juízo da execução, fundando-se a decisão de bloqueio de recursos na identificação de contas da referida entidade que não estejam vinculadas ao repasse de verbas públicas da Secretaria de Estado da Saúde.
2. A ordem de bloqueio de valores contra organização social que atue na área da saúde sem a discriminação das contas sobre as quais recairão sua execução vai de encontro à tese que orienta o entendimento vinculante do STF indicado como paradigma, qual seja, impedir o bloqueio de recursos em conta afeita exclusivamente ao repasse de verbas públicas com destinação vinculada constitucionalmente.
3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para cassar as decisões reclamadas e determinar que outra seja proferida em observância ao julgado na ADPF nº 484/AP e na ADPF nº 664/ES, bem como às diretrizes da presente reclamação.”
(Rcl nº 49.140-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 26/04/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).

 
    11. Nessa mesma linha, trago as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 54.350/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 21/09/2022, p. 22/09/2022; Rcl nº 54.012/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/06/2022, p. 24/06/2022; Rcl nº 53.303/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11/05/2022, p. 13/05/2022; Rcl nº 52.401/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25/10/2022, p. 26/10/2022; e Rcl nº 46.982/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28/02/2022, p. 02/03/2022.

    12. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar o ato de constrição sofrido pela reclamante, proferido pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Araraquara/SP, no processo nº 0011262-78.2016.5.15.0151, e determinar a imediata liberação/devolução dos valores bloqueados. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se, com urgência. 
 
Publique-se.	

Brasília, 14 de agosto de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator